Tribunal: TJSP
Processo: 1005214-81.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Realização de avaliação prévia que se tornou ineficaz – Primeira perícia judicial que possui natureza de perícia técnica definitiva – Apresentação de quesitos devidamente respondidos – Observância ao contraditório e a ampla defesa – Ausência de nulidade – Preliminar afastada.

DESAPROPRIAÇÃO – Utilidade pública – Município de Valinhos –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Realização de avaliação prévia que se tornou ineficaz – Primeira perícia judicial que possui natureza de perícia técnica definitiva – Apresentação de quesitos devidamente respondidos – Observância ao contraditório e a ampla defesa – Ausência de nulidade – Preliminar afastada.

DESAPROPRIAÇÃO – Utilidade pública – Município de Valinhos – Rodoviária Estadual do Corredor Dom Pedro I (SP-065) – Justa indenização fixada de acordo com laudo elaborado por perito de confiança do Juízo – Metodologia adequada, não superada pelas críticas da Concessionária – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.